Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729695-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RAFAEL CASTRO DE MORAIS IMPETRANTE: RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente quanto ao retorno dos autos. 2. Após a intimação das partes, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO